Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. RECAMBIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECAMBIAMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. O procedimento de recambiamento requer uma série de atos, cuja realização normalmente não se dá de modo imediato, uma vez que depende da atuação de autoridades de unidades federativas diversas, além de certa logística para que ocorra de forma segura. 1.2. Tratando-se de apenado cumprindo pena por delito grave, e transcorrido lapso de tempo razoável, a soltura, por ora, não se mostra a medida adequada.
2. Não havendo omissão do Juízo da execução penal distrital que tem agido diligentemente para efetivar o recambiamento e possibilitar a efetiva progressão do regime prisional do paciente, não se vislumbra, até o momento, constrangimento ilegal a ser reparado.
3. Ordem conhecida e denegada.